Tribunal: STF
Processo: RE 89356
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
- Cancelamento de averbação de alvará de habitação ('habite') no Registro de Imóveis. 
- Não dissente da súmula 473, nem nega vigência ao artigo 250, III, da Lei 6.015/73, acórdão que exige que o cancelamento da averbação, no Registro de Imóveis, do 'habite-se', concedido anteriormente e depois anulado pela Administração Pública, se requeira, não em processo de jurisdição voluntária, mas, sim, em processo contencioso, onde, com a audiência de todos os interessados, se possa examinar a ocorrência de causa justificadora dessa anulação. 
- Questão constitucional não prequestionada (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.